Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0723884-84.2019.8.07.0000 Agravante: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Agravado: ANISIO CARRASCO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao agravante sobre a petição de ID 13752285, que noticia a perda superveniente do objeto do presente recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Atente-se, a Secretaria da 2.a Turma Cível, para o fato de que o processo está incluído em pauta de julgamento. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora